Tribunal: TJDFT
Processo: 0723175-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723175-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA AGRAVADO: ALICE MARIA FURTADO MUNIZ BORGES, THIAGO MUNIZ BORGES, M. B. ALIMENTACAO LTDA - ME DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora